Tribunal: TJMT
Processo: 1065182-90.2024.8.11.0001
Relator(a): VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão julgador: VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-09-30
Data de publicação: 2025-10-02

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1065182-90.2024.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
VALDECI MORAES SIQUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES]

Parte(s):

[HEVILYN ALMEIDA ALVES - CPF: 047.368.351-25 (RECORRENTE), ANA JULIA BARKOSKI DE OLIVEIRA - CPF: 037.779.681-61 (ADVOGADO), KARINY ALVES PEREIRA - CPF: 047.925.011-13 (RECORRIDO), LUCIMARA XAVIER ALVES - CPF: 026.932.431-30 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

Recurso Inominado nº
1065182-90.2024.8.11.0001.

Origem: Núcleo de Justiça Digital dos Juizados Especiais.

Recorrente: HEVILYN ALMEIDA ALVES.

Recorrida: KARINY ALVES PEREIRA.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. RECURSOS INOMINADOS. AGRESSÃO FÍSICA E VERBAL EM AMBIENTE DE TRABALHO. DANO MORAL CONFIGURADO. DANO MATERIAL COMPROVADO (QUEBRA DE ÓCULOS). VALORAÇÃO PROBATÓRIA NO MICROSSISTEMA DOS JUIZADOS (ART. 2º, LEI 9.099/95). MANUTENÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO. CRITÉRIOS DE ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA E JUROS CONFORME LEI 14.905/2024 E REsp 1.795.982/SP. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recursos inominados contra sentença que condenou a requerida ao pagamento de R$ 3.000,00 por danos morais e R$ 930,00 por danos materiais (quebra de óculos), fixando correção/juros conforme IPCA e taxa Selic nos moldes do art. 389, parágrafo único, e art. 406, § 1º, do Código Civil, com as alterações da Lei nº 14.905/2024 e diretrizes do REsp nº 1.795.982/SP. A recorrente sustenta ausência de prova do evento danoso, inexistência de nexo causal, ofensas mútuas e falta de comprovação do dano material; a recorrida pugna pela manutenção do decisum.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se o conjunto probatório (B.O. do dia do fato, conversas por aplicativo, atestados e comprovante de aquisição de óculos) comprova a ocorrência de agressão e o nexo causal, autorizando a responsabilização civil por danos morais e materiais; (ii) verificar a adequação do quantum e dos critérios de atualização/juros fixados na sentença à luz da Lei nº 14.905/2024 e do REsp nº 1.795.982/SP.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O microssistema dos Juizados (art. 2º da Lei 9.099/95) orienta a valoração probatória pela simplicidade e celeridade, admitindo formação de convencimento a partir de indícios convergentes, sem formalismo excessivo.

O Boletim de Ocorrência lavrado no mesmo dia (09/05/2024) confere contemporaneidade ao relato e, corroborado por mensagens que evidenciam o confronto e o teor intimidatório, bem como por atestados médicos e comprovante de reparo de óculos (R$ 930,00, em 18/05/2024), demonstra a agressão e o nexo causal.

A apresentação de atestado médico 22 dias após o fato não elide a ocorrência do evento danoso provado por outros meios, notadamente o B.O. contemporâneo e a prova documental do dano material.

O montante de R$ 3.000,00 por dano moral observa proporcionalidade e razoabilidade, atendendo às funções compensatória e pedagógica, sem enriquecimento indevido.

Os critérios de atualização e juros fixados (IPCA e, a partir da citação, Selic, com a sistemática do art. 389, parágrafo único, e art. 406, § 1º, CC, conforme Lei nº 14.905/2024 e orientação do REsp nº 1.795.982/SP) estão corretos e devem ser mantidos.

Mantém-se a condenação por danos materiais em R$ 930,00, diante de comprovante idôneo de desembolso imediatamente posterior ao fato.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

Em agressão física e verbal em ambiente de trabalho, a conjugação de B.O. contemporâneo, mensagens corroborativas, atestados e comprovante de dano material é suficiente para demonstrar conduta ilícita, nexo causal e danos, à luz dos princípios do art. 2º da Lei 9.099/95.

A apresentação tardia de atestado médico não afasta a prova do evento danoso quando há boletim contemporâneo e demais elementos indiciários consistentes.

Quantum de dano moral em R$ 3.000,00 é adequado às circunstâncias do caso concreto, preservando proporcionalidade e função pedagógica.

A atualização e os juros devem observar o art. 389, parágrafo único, e o art. 406, § 1º, do CC, com as alterações da Lei nº 14.905/2024 e a orientação do REsp nº 1.795.982/SP.

________________________________________

Dispositivos relevantes citados: Lei 9.099/95, arts. 2º e 46; Código Civil, arts. 389, parágrafo único, e 406, § 1º (com as alterações da Lei nº 14.905/2024).

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp nº 1.795.982/SP; TJMT, N.U 1012984-67.2024.8.11.0004, Primeira Turma Recursal, Rel. Eulice Jaqueline da Costa Silva Cherulli, j. 28/08/2025, DJE 28/08/2025; TJMT, N.U 1013545-65.2022.8.11.0003, Turma Recursal Única, Rel. Valmir Alaercio dos Santos, j. 22/05/2023, DJE 22/05/2023.

Relatório.

Trata-se de recursos inominados interpostos contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais, para:

“CONDENAR a requerida Hevilyn Almeida Alves a pagar à autora Kariny Alves Pereira:

a) R$3.000,00 (três mil reais), a título de danos morais, com correção monetária pelo IPCA (Art. 389, parágrafo único, CC) contabilizada a partir da publicação desta sentença e juros de mora à taxa Selic, deduzido o IPCA nela contido (Art. 406, §1º, CC), a contar do evento danoso (09/05/2024) até o efetivo pagamento;

b)

R$930,00 (novecentos e trinta reais), a título de danos materiais, devendo incidir com correção monetária pelo IPCA do efetivo desembolso (18/05/2024 - Id. 169136102) até a citação. Após, observada a sistemática estabelecida pelo Art. 389, parágrafo único e Art. 406, §1º, ambos do Código Civil, alterados pela Lei nº 14.905/2024 e aplicados sob o prisma do Julgamento proferido nos autos do REsp nº 1.795.982/SP, apenas atualização monetária pela taxa Selic, cuja composição já inclui o IPCA, desde a citação até o efetivo pagamento.”

A reclamante sustenta que: (i) a recorrida não se desincumbiu do ônus de provar os fatos constitutivos de seu direito; (ii) não há comprovação do evento danoso, pois o atestado médico foi apresentado 22 dias após o suposto incidente; (iii) não há nexo causal entre sua conduta e os danos alegados; (iv) as mensagens trocadas entre as partes demonstram que houve ofensas mútuas; e (v) não há prova da quebra dos óculos nem de que tal dano tenha sido causado pela recorrente.

Em contrarrazões, a recorrida defende a manutenção da sentença, reafirmando a ocorrência da agressão e a existência de provas suficientes nos autos.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Colendos Pares:

O caso em análise revela um episódio de desentendimento no ambiente de trabalho que culminou em agressão física e danos materiais. Os fatos ocorreram na Escola Júlio Müller, onde ambas as partes trabalhavam, a recorrida como secretária e a recorrente no laboratório de informática. A controvérsia teve início quando a recorrida, responsável pela folha de ponto, realizou o desconto de R$ 100,00 no salário da recorrente por uma falta não justificada.

Este fato desencadeou uma série de eventos que incluíram troca de mensagens ofensivas, confronto verbal e, por fim, agressão física da recorrente contra a recorrida, resultando em danos psicológicos documentados e na quebra dos óculos da vítima.

Inicialmente, cumpre destacar que os Juizados Especiais são regidos pelos princípios da simplicidade, informalidade, economia processual e celeridade, conforme estabelece o art. 2º da Lei nº 9.099/95. Tais princípios orientam não apenas o procedimento, mas também a análise das provas e a fundamentação das decisões.

No caso em análise, a questão central consiste em verificar se estão presentes os elementos caracterizadores da responsabilidade civil - conduta ilícita, dano e nexo causal - que justifiquem a condenação da recorrente ao pagamento de indenização por danos morais e materiais.

Analisando detidamente os autos, verifico que há elementos probatórios suficientes para confirmar a ocorrência do evento danoso narrado pela recorrida. O conjunto probatório é composto por: (i) Boletim de Ocorrência registrado no dia do fato (09/05/2024); (ii) atestados médicos demonstrando acompanhamento psiquiátrico posterior; (iii) prints de conversas por aplicativo de mensagens que corroboram a existência do conflito; e (iv) comprovante de pagamento dos óculos danificados.

A recorrente argumenta que não há prova suficiente do evento danoso, especialmente porque o atestado médico foi apresentado 22 dias após o suposto incidente. Contudo, o Boletim de Ocorrência foi registrado no mesmo dia do fato (09/05/2024), o que confere contemporaneidade ao relato. Embora o B.O., por si só, não seja prova absoluta, ele constitui importante indício da ocorrência dos fatos, especialmente quando corroborado por outros elementos.

Quanto às mensagens trocadas entre as partes, estas confirmam a existência de um conflito relacionado ao desconto salarial. Em uma das mensagens, a própria recorrente afirma: "Avisa tua mãe querida q eu não tenho medo de ameaça não e que vc teve foi pouco ainda vagabunda sem noção", o que demonstra não apenas a animosidade entre as partes, mas também sugere a ocorrência de um confronto físico anterior ("vc teve foi pouco ainda").

No que se refere ao dano material, há nos autos comprovante de pagamento de novos óculos no valor de R$ 930,00, datado de 18/05/2024, poucos dias após o incidente. A proximidade temporal entre o fato e a aquisição dos novos óculos, aliada aos demais elementos probatórios, permite concluir pela verossimilhança da alegação de que os óculos foram danificados durante o confronto.

A recorrente alega ainda que não há nexo causal entre sua conduta e os danos sofridos pela recorrida. Contudo, as provas dos autos, especialmente as mensagens trocadas após o incidente, indicam que a recorrente reconhece ter havido um confronto físico, ainda que tente minimizar sua responsabilidade.

É importante ressaltar que, no âmbito dos Juizados Especiais, a análise probatória deve ser realizada à luz dos princípios da simplicidade e informalidade, sem exigências excessivamente rigorosas que possam comprometer o acesso à justiça. Nesse contexto, o conjunto probatório apresentado é suficiente para formar o convencimento sobre a ocorrência dos fatos narrados na inicial.

Quanto ao valor da indenização por danos morais, o montante de R$ 3.000,00 (três mil reais) fixado na sentença mostra-se adequado e proporcional, considerando as circunstâncias do caso, a condição econômica das partes e o caráter pedagógico da medida. A quantia não é excessiva a ponto de gerar enriquecimento sem causa da recorrida, nem irrisória a ponto de não cumprir sua função reparatória e pedagógica.

Por fim, no que tange aos danos materiais, o valor de R$ 930,00 (novecentos e trinta reais) corresponde exatamente ao comprovante de pagamento apresentado pela recorrida, não havendo razão para sua redução ou afastamento.

Nesse sentido,
verbis:

“EMENTA

DIREITO CIVIL. RECURSO INOMINADO. AGRESSÃO FÍSICA E VERBAL. VIOLAÇÃO À HONRA E DIGNIDADE. DANO MORAL CONFIGURADO. RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA. MANUTENÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso Inominado interposto contra sentença que julgou parcialmente procedente pedido formulado em ação de indenização por danos morais, condenando o requerido ao pagamento de R$ 3.000,00. A parte autora relatou ter sido agredida física e verbalmente em local público após negar-se a arcar com despesas de bebidas e transporte. A parte recorrente busca a reforma da sentença, sustentando ausência de ilicitude ou, subsidiariamente, a redução do valor arbitrado a título de danos morais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) verificar se a conduta do requerido configura ato ilícito apto a ensejar reparação por danos morais; e (ii) aferir a adequação do valor fixado na sentença à luz dos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A agressão física está comprovada por vídeo acostado aos autos, bem como pelo registro policial, constituindo prova robusta da ocorrência dos fatos narrados na inicial.

4. A alegação de legítima defesa ou provocação não se sustenta, uma vez que eventual discussão verbal, ainda que tenha ocorrido, não justifica o uso desproporcional de violência física.

5. A responsabilidade civil decorre da violação injustificada à integridade física e moral da vítima, configurando ato ilícito nos termos do artigo 186 do Código Civil, e ensejando o dever de indenizar, conforme artigo 927 do mesmo diploma.

6. O dano moral é presumido (“in re ipsa”) em casos de agressão física e verbal em público, dispensando a produção de prova adicional quanto aos efeitos do ato ilícito.

7. O valor fixado em R$ 3.000,00 observa os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, considerando a extensão do dano, o contexto dos fatos e a capacidade econômica das partes, servindo à dupla função compensatória e pedagógica da reparação civil.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1. A agressão física e verbal praticada em público caracteriza violação à dignidade da pessoa e enseja reparação por danos morais, independentemente de demonstração de prejuízo concreto.

2. A alegação de provocação verbal não afasta a ilicitude da conduta física desproporcional, sendo incabível o reconhecimento de culpa concorrente.

3. O valor da indenização por danos morais deve observar os critérios da razoabilidade e proporcionalidade, considerando a gravidade do ato, os reflexos à vítima e a finalidade pedagógica da condenação.

Dispositivos relevantes citados: Código Civil, artigos 186 e 927; Código de Processo Civil, artigo 373, inciso II; Constituição Federal de 1988, artigo 5º, incisos V e X; Lei nº 9.099/1995, artigos 46 e 55.

Jurisprudência relevante citada: Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, Apelação Cível nº 1000204-82.2022.8.11.0031, Rel. Des. Carlos Alberto Alves da Rocha, j. 22/01/2025, DJE 26/01/2025; Recurso Inominado nº 0001611-96.2010.8.11.0020, Rel. Des. Dirceu dos Santos, j. 27/07/2022, DJE 31/07/2022.”
(N.U 1012984-67.2024.8.11.0004, TURMA RECURSAL CÍVEL, EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, Primeira Turma Recursal, Julgado em 28/08/2025, Publicado no DJE 28/08/2025).

“SÚMULA DO JULGAMENTO

RECURSO INOMINADO – AGRESSÃO VERBAL E FÍSICA – DANO MORAL CONFIGURADO – PRETENSÃO DE MAJORAÇÃO DO QUANTUM ARBITRADO REJEITADA – QUANTUM INDENIZATÓRIO FIXADO NOS PARÂMETROS DA PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE – RECURSO IMPROVIDO.

1. A agressão verbal e física é ato ilícito que, por sua natureza, implica em violação à honra, ainda mais quando praticada na presença dos demais colegas de trabalho, o que enseja a responsabilização por dano moral. Violação a atributos da personalidade caracterizada.

2. Conforme mencionado na fundamentação da sentença recorrida: “A meu ver, a relação entre as pessoas deveria ser pautada por princípios de respeito, diálogo, educação e urbanidade, o que, definitivamente, não foi minimamente perfilhada pelo Reclamado. Ainda que o Reclamado viesse a se sentir constrangido por palavras ou comportamentos do Reclamante (o que, reitero, não foi devidamente comprovado, nem mesmo por um B.O.), absolutamente nada justifica o seu reprovável e agressivo comportamento, o qual, reitero, foi evidenciado pelo arquivo de vídeo anexado à exordial (Id. Id. 86779025). De forma diversa do que tentou fazer prevalecer o Reclamado, não foram simples empurrões desferidos contra o Reclamante, mas sim, tapas que, a meu ver, apesar de não causarem nenhuma lesão grave, refletem verdadeiras agressões, as quais, registra-se, foram inclusive presenciadas por transeuntes. (...)Feitas as ponderações acima mencionadas, em homenagem aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, entendo como justa e adequada a fixação da indenização pelo dano moral em R$ 2.500,00 (dois mil e quinhentos reais).”.

3. Se o “quantum” indenizatório foi fixado dentro dos parâmetros da proporcionalidade e razoabilidade, rejeita-se o pedido de majoração.

4. A sentença que condenou o Reclamado ao pagamento do valor de R$ 2.500,00, a titulo de indenização por danos morais, não merece reparos e deve se mantida por seus próprios fundamentos, devendo a súmula do julgamento servir de acórdão, nos termos do art. 46 da Lei nº 9.099/95.

5. Recurso improvido. Condeno a parte Recorrente as custas processuais e honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor atribuído à causa, suspensa a sua execução em face ao disposto no art. 12 da Lei 1.060/50.”
(N.U 1013545-65.2022.8.11.0003, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, Turma Recursal Única, Julgado em 22/05/2023, Publicado no DJE 22/05/2023).

Assim, considerando os princípios que regem os Juizados Especiais e a análise das provas constantes dos autos, entendo que a sentença recorrida não merece reparos, devendo ser mantida por seus próprios fundamentos, nos termos do art. 46 da Lei nº 9.099/95.

Pelas razões expostas, conheço do recurso, posto que tempestivo e,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter na íntegra a sentença recorrida, nos termos do artigo 46, da Lei nº 9.099/95.

Arcará a recorrente com as custas processuais e honorários advocatícios que fixo em R$ 300,00 (trezentos reais), nos termos do que dispõe o artigo 85, § 8º do CPC, ficando suspensa a exigibilidade, nos termos do art. 98, § 3º do CPC.

É como voto.

Valdeci Moraes Siqueira

Juíza Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/09/2025